Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0741590-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRÍCIO PAIVA FONTES AGRAVADOS: BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRÍCIO PAIVA FONTES em desfavor do BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 210463326 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720003-57.2023.8.07.0001 pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 2 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator